Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0760874-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS RECORRIDO: JOSE AILTON RODRIGUES DA PAZ, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO DESPACHO 1- Diante do requerimento de Id. 52085265 de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, esclareço ao recorrente que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. A partir de 18/10/2023, será possível, conforme Portaria GPR 1625/2023, encaminhamento de sustentação oral gravada para as sessões virtuais, no formato previsto na referida Portaria. 2- Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência em sessão presencial, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, inclusive por inexistência de recursos técnicos nas sessões presenciais nesse sentido. Dessa forma, abro vista, no prazo de 2 (dois) dias, para que o advogado do recorrente manifeste se permanece o interesse no requerimento em questão de retirada da sessão virtual para inserção em sessão presencial com alegações orais também presenciais. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCAD Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital